Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700291-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 7 GRALLO BUFFET E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ANA PAULA GOUVEIA MOUTINHO DECISÃO Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, segundo a qual foi deferido o pedido de penhora eletrônica em contas bancárias do titular (pessoa física) de empresa individual. Sustenta o agravante a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa 7 GRALLO BUFFET E EVENTOS LTDA para que os bens do titular sejam atingidos pela penhora. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada. Com efeito, é inquestionável que a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial entre os seus bens e os da pessoa natural. O patrimônio de uma empresa individual se confunde com o da pessoa natural, de modo que o empresário não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Acórdão 1675474, 07350986720228070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023). Por conseguinte, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006